Tribunal: TJDFT
Processo: 0700509-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. ENTREGA DAS CHAVES APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA E ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO. QUESTÃO NOVA. PRECLUSÃO PELA FALTA DE ARGUIÇÃO OPORTUNA. ERRO DE FATO INEXISTENTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Não há omissão, no acórdão, por alegado erro de fato, uma vez que a questão não foi oportunamente debatida pela embargada nesta instância recursal, embora ela tivesse inequívoco conhecimento do fato novo consistente na entrega das chaves e na imissão do embargado na posse do imóvel que, segundo ela, teria ocorrido depois da prolação da sentença e antes do julgamento da apelação, de modo que a embargante deu causa à preclusão.
3. A mera insatisfação da parte embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rejulgamento da apelação, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.